Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730587-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: S.O.U SERVICO DE ONCOLOGIA DE UBERABA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA EM FACE DOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. MÁ-FÉ DO RECORRENTE NÃO CARACTERIZADA. 1. No caso concreto apurou-se devida a diferença entre o valor cobrado e aquele efetivamente pago pelo embargante/recorrente, decorrente dos encargos da mora. Portanto, irretocável a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução, determinando o decote do valor pago e prosseguimento da execução quanto a diferença devida. 2. A pretensão recursal está calcada nos mesmos elementos aduzidos na primeira instância, e dentro de balizas próprias de quem persegue o direito vindicado. Não restou demonstrado o elemento subjetivo necessário a imputação da penalidade. Não resta outra compreensão, senão a de que o recurso concretiza em tela apenas concretiza o exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição. Logo, afasta-se a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80). 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 884, todos do Código Civil, porque está lhe obrigando a pagar dívida paga, eis que inexistem valores remanescentes a serem quitados; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, pois, sendo seus embargos à execução parcialmente acolhidos, os honorários devem ser divididos entre as partes. A partes recorrente (ID 23799506 – Pág. 13) requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341), enquanto a parte recorrida (ID 24487539 - Pág. 10), em nome dos advogados Douglas Braga Pimenta (OAB/SP 375.987), Paulo de Godoi Bernardes (OAB/SP 380.557) e Rafael da Rocha Bezerra (OAB/SP 375.150). O recorrido postula no ID 24487539 - Pág. 10 que a parte contrária seja condenada a pagar multa indenizatória por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 421, 422 e 884, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 20542270 – Pág. 4 acerca do tema, verbis: Dos autos, infere-se que restou incontroverso que, em relação as notas fiscais no 0035/2019 e 0052/2019, com vencimento, respectivamente, em 14/02/2019 e 15/03/2019, só foram pagas em 28/06/2019 (de R$ 44.512,09) e 17/06/2019 (de R$ 33.569,38), respectivamente. A ação executiva foi ajuizada em 22/05/2019 (ID 34973784 dos autos 0713295-30.2019.8.07.0001). De outro lado, observo que o apelante/embargante não se insurge contra o valor das notas em si, nem da imputação da mora, nem tampouco provou ter pago o principal acrescido dos respectivos encargos moratórios devidos até a data do efetivo pagamento. A propósito, cotejando o valor apresentado na planilha de cálculo nos autos da execução (ID 34973784, do processo 0713295-30.2019.8.07.0001, que é de R$ 83.956,27) constato ser superior ao valor que o embargante informa ter pagado, isso depois de ajuizada a ação executiva (R$ 44.512,09 +R$ 33.569,38 = R$ 78.081,47). Portanto, indubitável que é devida à diferença relativa aos encargos da mora, inclusive honorários advocatícios. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não merece ser admitido o recurso especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 86 do CPC, pois, para se aferir se houve sucumbência recíproca das partes (AgInt no AREsp 1717961/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/12/2020), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada, mais uma vez, pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações direcionadas ao recorrido sejam realizadas em nome dos advogados Douglas Braga Pimenta (OAB/SP 375.987), Paulo de Godoi Bernardes (OAB/SP 380.557) e Rafael da Rocha Bezerra (OAB/SP 375.150). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado pela POSTAL SAÚDE, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, no tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015